Tribunal: TJDFT
Processo: 0712496-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ALEXANDRE LACERDA (agravante/autor) contra a decisão interlocutória, proferida nos autos de ação declaratória da nulidade c/c restituição de débito indevido em conta corrente ajuizada em face do BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela provisória para que fossem devolvidos valores de sua conta corrente, bem como comandada a abstenção da realização de novos descontos. Alega a parte autora, ora agravante, em síntese, que possui empréstimos de crédito pessoal com a instituição financeira ré, ora agravada, bem como contrato de cheque especial, sinalizando que foram indevidamente realizados descontos em sua conta corrente a pretexto de adimplemento das parcelas dos referidos contratos. Afirma que a parte agravada, de forma unilateral e equívoca, antecipou vencimentos dos contratos e reteve, integralmente, todo o valor remanescente de sua remuneração mensal. Sustenta, ainda, que estão provisionados novos descontos indevidos e que as constrições realizadas pela instituição financeira agravada comprometem a sua própria mantença ordinária. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que sejam determinada a devolução dos valor de R$4.148,18 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos) indevidamente descontado de sua conta corrente, bem como seja determinada a abstenção de novos descontos além dos regularmente estabelecidos para o adimplemento das parcelas mensais referentes aos contratos de empréstimo n. 0154239607 e n. 0114088071 e o do crédito de cheque especial sob contrato n.o 20617933840027003. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 57373308 – pág. 2). Autos inicialmente remetidos ao plantão de 2a instância (ID 57372895), com distribuição aleatória e remessa ordinária em 1o/4/2024 (ID 57391795). Em petição de ID 57379293, o agravante reporta a realização de novos descontos e reitera o abalo dos abatimentos indevidos para sua mantença. Concedi a liminar para determinar que a parte ré, ora agravada,BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., proceda à imediata devolução do importe de R$4.148,18 (quatro mil, cento e quarenta e oito reais e dezoito centavos) e R$ 6.226,19 (seis mil, duzentos e vinte e seis reais e dezenove centavos), totalizando-se R$10.374,37 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) à conta corrente da parte autora, ora agravante, ALEXANDRE LACERDA (conta corrente n.o 206.179.338-4; agência n.o 206), bem como que se abstenha de realizar novos descontos de valores que não sejam os mensalmente previstos para o adimplemento das parcelas referentes aos contratos n.o 0154239607, n.o 0114088071 e crédito de cheque especial n.o 20617933840027003, sob pena da incidência de multa cominatória de R$1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da presente decisão. Embora o agravado tenha sido efetivamente intimado da decisão, conforme certificado em ID 57678531, o agravante peticionou em ID 57678531 informando o descumprimento da ordem judicial. Para assegurar o cumprimento da ordem judicial, determinei à parte agravada, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas) a contar da intimação pessoal pelo competente Oficial Justiça, a adoção de todas as medidas necessárias à implementação da decisão liminar de ID 57471199, sob pena da incidência de multa cominatória, agora majorada para R$2.000,00 (dois mil reais) por dia de atraso, até o limite de R$20.000,00 (vinte e mil reais),sem prejuízo da posterior responsabilização pessoal do(s) empregados escriturários e/ou gerentes/gestores responsável(is) pela injustificada desobediência, omissão, negativa de atendimento imediato ou criação de obstáculos diversos à estrita concretude da mencionada ordem judicial., conforme decisão de ID 57710414. O agravado afirmou nas contrarrazões ao agravo de instrumento que cumpriu a decisão liminar, conforme ID 58099975, págs. 1 a 3. Ato contínuo, o agravante peticionou em ID 58267567 no sentido de que não houve cumprimento das liminares. Determinei a intimação da parte agravante para que se manifeste sobre o cumprimento da liminar, conforme ID 58137925. Com efeito, o agravante reiterou que “o Agravado está faltando com a verdade, pois, repita-se, até o presente momento não fora realizado qualquer estorno dos salários indevidamente retidos” (ID 58505593, pág. 2). Na mesma petição, o agravante requereu que seja procedido na conta bancária do Agravado o sequestro do valor de R$ 10.374,37 (dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos), referentes aos salários retidos dos meses de março/2024 e abril/2024, transferindo os valores para a conta do Agravante (ALEXANDRE LACERDA, conta corrente n.o 206.179.338-4, agência n.o 206), bem como que seja procedido na conta bancária do Agravado o sequestro do valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete), referentes as multas fixadas nas liminares proferidas nestes autos (IDs 57424187 e 57710414), transferindo os valores para a conta do Agravante (ALEXANDRE LACERDA, conta corrente n.o 206.179.338-4, agência n.o 206). Por derradeiro, determinei a intimação do agravado para que, em 24 horas, comprove de maneira inequívoca o cumprimento das decisões de ID’s 57424187 e 57710414, sob pena de sequestro e/ou bloqueio de bens e da multa cominatória fixada, bem como possível apuração de crime de desobediência, nos termos do artigo 330 do Código Penal. Efetivada a intimação, o agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. quedou-se inerte, conforme certificado em ID 58795123. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. No caso, o agravado, ciente das decisões de ID’s 57424187 e 57710414, não cumpriu a ordem judicial, bem como não se manifestou sobre a comprovação inequívoca de possível cumprimento. Uma vez que a fixação e majoração de multa cominatória não surtiram efeito para assegurar o cumprimento da ordem judicial, o bloqueio do numerário referente aos salários retidos e às astreintes fixadas é medida que se impõe. Ante o exposto, DETERMINO o bloqueio de R$37.374,37 (trinta e sete mil e trezentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) das contas do agravado BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., até que se comprove inequivocamente o cumprimento da ordem judicial. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora